Tribunal: TJSP
Processo: 2048605-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a compelir concessionária a iniciar imediatamente obras na rede de distribuição de energia que atenderá ao empreendimento imobiliário da autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Situação que vem desde julho de 2023, não havendo razão para supor que a autora agora sofreria lesão irreparável caso já não se

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a compelir concessionária a iniciar imediatamente obras na rede de distribuição de energia que atenderá ao empreendimento imobiliário da autora. Descabimento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Situação que vem desde julho de 2023, não havendo razão para supor que a autora agora sofreria lesão irreparável caso já não se determinasse aquela sorte de providência. Necessidade, ademais, do devido aclaramento do quadro fático. Recurso improvido.